Tribunal: STF
Processo: ARE 1583105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 35, fl. 4):

 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS – PRECEDENTES DO STJ (TEMA 566) – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
- Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a suspensão do processo nos termos do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980, não são localizados bens penhoráveis nem o devedor, permanecendo o exequente inerte por prazo superior ao prescricional. 
- Verificado que o feito permaneceu arquivado por mais de cinco anos após o término do prazo de suspensão, sem manifestação eficaz da parte exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. 
- A sentença que extinguiu a execução fiscal com base na prescrição intercorrente deve ser mantida, nos termos dos arts. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 e 924, V, do CPC.
- Recurso desprovido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 53), foram rejeitados (Doc. 60).
No Recurso Extraordinário (Doc. 70), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MUNICIPIO DE ITAJUBÁ violação a dispositivos constitucionais e ao Tema 1.184/STF.
Em exame de admissibilidade (Doc. 76), o RE foi inadmitido com base nas Súmulas 284/STF.
No Agravo (Doc. 80), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustenta a repercussão geral da matéria (Doc. 70, fl. 6):

“12. A repercussão geral foi conceituada no artigo 1.035, § 1º, CPC, como “a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. Como se observa, é um conceito aberto, ou seja, um conceito jurídico indeterminado, que acabará por ser preenchido pelo STF no correr do tempo, ao sedimentar sua jurisprudência em torno do tema. 
13. No presente caso se está diante de ação em que o núcleo da controvérsia consiste na possibilidade de reconhecer a falta de interesse de agir do exequente quando existe lei municipal específica que rege a matéria tributária, as formas de cobrança e o valor de alçada a ser adotado pelo fisco.
14. A questão jurídica levantada no presente recurso explana que a repercussão além dos limites da lide é evidente, uma vez que a definição da tese jurídica levantada tem inequívoco impacto nos mais de cinco mil municípios brasileiros, bem como nas vinte e seis unidades da federação que ajuízam execuções fiscais e podem ser influenciados pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, da análise do recurso como um todo, resta cristalino que o objeto de direito discutido extrapola os limites subjetivos da lide. 
15. Como defendido no Recurso Extraordinário, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC, a eminente Ministra Relatora Carmen Lúcia, na condução do voto, esclareceu expressamente que a autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada, sendo coerente a extinção da execução fiscal de baixo valor por carência de lei municipal que adote critério diverso. Registra-se ainda que, nos termos do voto do ilustre Ministro Gilmar Mendes, não se amolda aos preceitos do federalismo fiscal a regra que impõe a observância de lei de outro ente federativo a determinada Municipalidade para a extinção das execuções fiscais, pois a determinação configura parente violação à autonomia tributária dos Municípios. 
16. Lembremos ainda que a tese final fixada no Tema 1184 é de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 
17. Assim, tendo em vista que a decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal atingirá não só a esfera jurídica da Recorrente, mas de todos os Municípios, evidente a repercussão geral na espécie a ensejar o conhecimento do extraordinário.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no que diz respeito à questão debatida no Tema 1184/STF, as razões do extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que debateu apenas sobre a extinção da execução fiscal em razão do transcurso do prazo prescricional. Tal circunstância leva à incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente